Tribunal: TJES
Processo: 0000341-69.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-69.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: DANIELA COELHO BISI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM EMENTA DE ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO COM CONTEÚDO ESTRANHO ÀS PARTES E À MATÉRIA JULGADA. ADEQUAÇÃO À DECISÃO EFETIVAMENTE PROFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo município de Piúma-ES contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar recurso de apelação cível, manteve sentença que reconheceu o direito da autora, professora contratada temporariamente, ao pagamento de diferenças remuneratórias, à gratificação por regência de classe e à diferença do 13º salário, negando, contudo, os pedidos relativos a férias. A sentença também rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. Os embargos visam à correção da ementa publicada, que se referia indevidamente a outro processo e partes diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ementa do acórdão recorrido incorreu em erro material ao fazer referência a partes e matéria distintas daquelas efetivamente julgadas, e se tal erro justifica a sua retificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ementa publicada no acórdão embargado apresenta conteúdo estranho às partes e à matéria efetivamente apreciada, fazendo menção ao Município de Pancas e a direito ao FGTS por sucessivas contratações temporárias, enquanto o julgamento se refere ao Município de Piúma e ao pagamento de diferenças remuneratórias e gratificação a professora temporária.

4. O voto condutor do acórdão confirma que o julgamento tratou de apelação interposta pelo Município de Piúma-ES contra sentença que reconheceu parcialmente o direito da autora contratada temporariamente à equiparação com professores efetivos, à gratificação de regência de classe e à manutenção da gratuidade da justiça.

5. A existência de erro material na ementa justifica sua correção, conforme previsão do art. 1.022, I e II, do CPC, sendo os embargos de declaração o meio adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração providos para sanar erro material na ementa do acórdão objurgado, passando esta a ter a redação efetuada no corpo deste acórdão, a fim de se compatibilizar com o julgamento realizado pela colenda Câmara no recurso de apelação cível.

Tese de julgamento
: 1. A correção de erro material na ementa do acórdão é cabível por meio de embargos de declaração, quando constatado que o conteúdo publicado diverge da matéria efetivamente julgada. 2. A ementa deve refletir com precisão o conteúdo do voto condutor e da decisão proferida, especialmente quanto às partes envolvidas e às questões apreciadas. 3. A identificação de erro material que cause desconformidade entre o julgamento e a ementa impõe sua integral retificação para fins de fidelidade ao julgado e segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Município de Piúma-ES
contra o v. acórdão (ID 12386925) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
,
nos autos da
ação ordinária
proposta por
Daniela Coelho Bisi
,

rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida a requerente e
julgou parcialmente
procedente
a pretensão autoral para
condenar o ente municipal requerido a pagar a autora:

“
a diferença salarial
r
eferente a contratação do

ano

d
e 2018,
sendo
devido o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei

Municipal nº 2.265/2018,
observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
;
(...)
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observa
n
do
a diferença salarial e
o quinquênio prescricional anterior à pro
positura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;
(...)
a diferença do 13° (décimo terceiro) salário,
incidindo
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007
no cálculo
, do período em que
a
autor
a
esteve no exercício de regência de classe, observa
n
do
a diferença salarial e
o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença”
.
Além disso, julgou improcedente
“
o
pedido de condenação do Município ao
paga
mento d
a diferença das férias e
do
adicional de 1/3 de férias,
com incidência
da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007”

e o
“
pedido de condenação d
o Município
ao
paga
mento de férias e adicional observando
45 (quarenta e cinco) dias”
,
bem como declarou a prescrição
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à
29/03/2017
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011
,
sendo
que os valores das condenações deverão ser “
corrigid
a
s monetariamente, pelo índice IPCA-E,

desde a data que era devido o seu pagamento,

na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009’’
, devendo incidir
“ju
ros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF’’
.

Nas razões recursais, o ente municipal embargante alega, em síntese, que o acórdão objurgado padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), visto que a ementa publicada possuiria conteúdo estranho ao recurso de apelação, no qual as partes são município de Piúma e Daniela Coelho Bisi e as matérias tratadas envolvem o pagamento de diferença remuneratória, a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, entre outras.

E, realmente, o exame do voto condutor do acórdão embargado (ID 11764184) deixa claro que o precedente recurso de apelação cível foi interposto pelo município de Piúma contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão da autora embargada Daniela Coelho Bisi, objetivando debater a necessidade de pagamento de eventuais diferenças remuneratórias a que a requerente faria jus na condição de contratada temporariamente em igualdade de tratamento aos servidores efetivos do magistério.

Muito embora esta colenda Câmara tenha realizado o devido julgamento da matéria no precedente recurso de apelação,
por
equívoco
,
a ementa do
acórdão objurgado
(ID 11768490)

não possui pertinência com a questão apreciada
, pois se refere a parte diversa – município de Pancas – e trata de outra matéria – direito ao recebimento de FGTS fruto de eventual nulidade de sucessivas contratações temporárias –,
o que necessita ser prontamente retificado
.

A ementa deve refletir com precisão o conteúdo do voto condutor e da decisão proferida, especialmente quanto às partes envolvidas e às questões apreciadas. A identificação de erro material que cause desconformidade entre o julgamento e a ementa impõe sua integral retificação para fins de fidelidade ao julgado e segurança jurídica.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pelo município embargante merece ser provido para
retificar
integralmente a
ementa do acórdão
objurgado
, o qual passará a conter a seguinte redação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo
a quo
; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente.

4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário.

5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários.

6. A gratuidade da justiça não deve ser revogada, visto que a autora não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe exclusivamente sua remuneração como professora do ensino municipal, enquanto que a pessoa jurídica da qual era sócia já se encontra baixada desde o ano de 2020, afastando a alegação formulada na impugnação pela municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso interposto pelo município requerido desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça somente é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024.

Antes de concluir, é importante ressaltar que
o julgamento do precedente recurso de apelação cível por este colendo órgão fracionário ocorreu de maneira adequada
, tento toda a matéria devolvida a exame naquele apelo sido devidamente apreciada, residindo o equívoco sanado neste momento tão somente na ementa do acórdão objurgado, que acabou sendo publicado com base noutro caso distinto.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de embargos de declaração e
a ele

dou
provimento
,

a fim de retificar o erro material contido na publicação da ementa do acórdão objurgado, alterando integralmente a sua redação para se adequar ao voto condutor do julgamento precedente do recurso de apelação cível, na forma anteriormente mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.